Tribunal: TJDFT
Processo: 0710108-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. BURACO EM VIA PÚBLICA. OMISSÃO ESTATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MATERIAL. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. SUBSIDIARIEDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela NOVACAP em face da sentença que a condenou juntamente com o Distrito Federal, este último de maneira subsidiária, ao pagamento à parte autora do valor de R$ 1.423,84, a título de indenização por danos materiais. Além de arguir ilegitimidade passiva, pugna pela aplicação do princípio da especialidade (aplicação do Decreto 38.094/2017) e atribuição da responsabilidade de executar os serviços de manutenção do logradouro público à ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO. Acrescenta que não houve omissão da sua parte, já que sequer constou registro de reclamação da população no sistema da ouvidoria. Requer o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, no mérito, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 52387736) e com preparo regular (ID 52387737 e 5238778). Contrarrazões apresentadas (ID 52387741).
3. LEGITIMIDADE. Nos termos do art. 1o da Lei no 5.861/72, incumbe à NOVACAP a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, cabendo à entidade a manutenção das vias públicas, conforme reiterada jurisprudência das Turmas Recursais. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Além disso, o entendimento que prevalece nas Turmas Recursais é de que a responsabilidade do Distrito Federal é subsidiária, haja vista que ocorreu a efetiva transferência da titularidade e execução do serviço à NOVACAP. Neste sentido: Acórdão 1396055, 07463161520208070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1632237, 07136672620228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Dessa forma, não há que se falar em atribuição da responsabilidade à Administração Regional do Plano Piloto.
5. Conforme disciplina a Teoria da Falta do Serviço, adotada nos casos de responsabilidade civil do Estado por omissão, a Administração Pública deve ser responsabilizada quando deixa de executar ou executa mal o serviço público, o que se verifica no presente caso, em que a omissão na manutenção da via ocasionou prejuízo ao recorrido.
6. Os documentos juntados aos autos são suficientes para demonstrar a omissão estatal com a conservação da via (ID 52387295 a 52387301) e os danos causados ao recorrido (ID 52387306), o que torna necessária a reparação dos prejuízos materiais com o conserto do veículo no total de R$ 1.190,00, conforme notas fiscais juntadas aos autos (ID 52387284 e 52387285).
7. Além disso, em relação aos lucros cessantes, o recorrido demonstrou desenvolver atividade profissional de motorista de aplicativo e que ficou impedido de trabalhar por dois dias. O valor arbitrado na sentença, R$ 233,84, se mostra condizente com os documentos juntados pelo recorrido, além de estar presente o nexo causal entre o dano e a omissão estatal, de modo que não há qualquer reparo a ser feito na sentença.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% do valor corrigido da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.